Tribunal: STF
Processo: RHC 53682
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
NÃO CONSTITUI NULIDADE DO PROCESSO A FALTA DE DESPACHO DE ADMISSAO
DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU
DE ACORDO COM A ASSISTENCIA E NÃO SE NEGA QUE A ASSISTENTE E VIÚVA
DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.